Tribunal: TJBA
Processo: 8000429-38.2019.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000429-38.2019.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SILMARA BARRETO DUARTE

Advogado(s)
:
EVERTON MACEDO NETO, ALBERTO FERREIRA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

ACORDÃO

Direito administrativo e trabalhista. Apelação e recurso adesivo. Servidor público municipal. Agente comunitário de saúde. Cobrança de salário e abono excepcional. Inversão do ônus probatório. Verbas federais recebidas pelo município.

O abono excepcional aos agentes comunitários de saúde, previsto na Lei Municipal 857/2012, deve ser analisado considerando a inversão do ônus probatório quando a documentação comprobatória está exclusivamente em poder do empregador.

O recebimento de verbas federais específicas pelo município, através das Portarias do Ministério da Saúde, pressupõe necessariamente o lançamento de dados no SIAB, evidenciando o cumprimento dos requisitos pelos agentes comunitários.

A ausência de impugnação específica pelo município sobre a produtividade da servidora, limitando-se à negativa genérica, gera presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora.

O recurso adesivo do município é inadmissível por ausência de sucumbência recíproca substancial, pois foi vencido apenas em pedido não controvertido especificamente.

Apelação parcialmente provida. Recurso adesivo não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO nº
8000429-38.2019.8.05.0133
; Apelante: SILMARA BARRETO DUARTE; Apelado: MUNICÍPIO DE ITORORÓ: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da apelação e dar-lhe parcial provimento, e não conhecer do recurso adesivo, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .